Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 53460621, o SINDIRETA requereu “nova remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração/apuração dos valores referentes a substituída AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA”. O DF, por sua vez, quedou-se inerte (ID: 65607486). Pois bem. Os EE n. 2008.00.2.016563-4 transitaram em julgado em 10/12/2014 e se encontram arquivados. No ID: 11444785, foi acostada a cópia do v. acórdão proferido nos embargos à execução. No ID: 11444921, está o termo de acordo firmado entre as partes. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID: 11444919. Na decisão de ID: 11444777, foram arbitrados os honorários da execução. O saneamento do processo foi realizado pelas decisões de ID: 27814385, ID: 34795870 e ID: 38383867. Ao ID: 11444932, expedido PCT em favor dos substituídos AILTON MARTINS DE OLIVEIRA E ALEXANDRE BAHJAT SAMPAIO EBEIDALLA. Outrossim, foram expedidas ordens de pagamento em favor de GABRIELLA MARTINS MIRANDA FILHO (sucessora de AGENOR MELLO MIRANDA FILHO- ID: 55806414); M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução - ID: 55842190); MIRANEIDE MARTINS DE ARAUJO (sucessora de AGENOR MELLO MIRANDA FILHO - ID: 55969910); ALCIRA RIBEIRO SANCHES (ID: 57151078); ALBERTO FARIAS TORRES (ID: 57151079); AGDO MONTEIRO DE SOUZA (ID: 57151080); ALBERTO DOS REIS RIBEIRO PINTO (ID: 57151081); ALMIR PAULO ROSA (ID: 57151082); AILTON RODRIGUES DA SILVA (ID: 57151083). Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos à substituída AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento). Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11960/2009) a 08/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 03/5/2012, com fundamento no art. 1°-F da Lei 9494/97, na redação dada pela Lei 11960/2009 c/c art. 12 da Lei 8177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa SELIC ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei 12703/2012 c/c art. 5° da Lei 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data em que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3° da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR